Tribunal: TJSP
Processo: 2243983-07.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Constatação, no entanto, de que presente obscuridade em acórdão. Acolhimento para esclarecimento quanto à obrigação do agravante, solidariamente responsável, pelas obrigações contraídas pela coexecutada em termo de ajustamento de conduta, no qual participou como anuente. Astreintes fixadas em juízo que são devidas pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Constatação, no entanto, de que presente obscuridade em acórdão. Acolhimento para esclarecimento quanto à obrigação do agravante, solidariamente responsável, pelas obrigações contraídas pela coexecutada em termo de ajustamento de conduta, no qual participou como anuente. Astreintes fixadas em juízo que são devidas pelo agravante, mas não as decorrentes do compromisso, pois nele à multa não se comprometeu. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do julgado, apenas com finalidade aclaratória.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2243983-07.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
ELIO PIETRO DONATO TOZZI, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2243983-07.2018.8.26.0000/50000 - São Sebastião - VOTO No 36627 2/6
Voto no 36627
Processo: 2243983-07.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Élio Pietro Donato Tozzi
Embargados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Aldeia da Baleia Ltda. e Associação dos Amigos da Aldeia da
Baleia
Comarca de São Sebastião
Juiz Prolator: Sérgio Serrano Nunes Filho
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no
julgado. Inocorrência. Constatação, no entanto, de que presente
obscuridade em acórdão. Acolhimento para esclarecimento quanto
à obrigação do agravante, solidariamente responsável, pelas
obrigações contraídas pela coexecutada em termo de ajustamento
de conduta, no qual participou como anuente. Astreintes fixadas
em juízo que são devidas pelo agravante, mas não as decorrentes
do compromisso, pois nele à multa não se comprometeu.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do
julgado, apenas com finalidade aclaratória.
Vistos;
Trata-se de recursos de embargos de declaração
opostos por ÉLIO PIETRO DONATO TOZZI, em face do v. Acórdão de
fls. 249/255, que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo embargante.
O embargante imputa omissão ao acórdão quanto
a (i) a legitimidade passiva do embargante para a aplicação de
astreintes; (ii) a existência de cláusula expressa de exclusão de
responsabilidade do embargante no cumprimento das obrigações
previstas no TAC; e (iii) o cabimento das astreintes no caso concreto.
O recurso encontra-se em ordem, devidamente
processado e contra-arrazoado a fls. 29/32.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se a
fls. 16/23 e, novamente, a fls. 35, no sentido do desprovimento do
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2243983-07.2018.8.26.0000/50000 - São Sebastião - VOTO No 36627 3/6
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
porque presentes os requisitos de admissibilidade e acolho-os, em
parte, porquanto configurado o vício de obscuridade, quanto à
legitimidade do agravo para responder pela multa astreintes
assumida apenas pela coexecutada em compromisso de ajustamento
de conduta.
Pelo o que consta, foi proposta, em face de ÉLIO
PIETRO DONATO TOZZI, agravante e ora embargante, e de
Associação Amigos da Aldeia da Baleia, Ação Civil Pública que tinha
como objetivo a condenação dos requeridos a, solidariamente, fazer
cessar atividade degradadora do meio ambiente e providenciar a
compensação ambiental - ou, no caso de impossibilidade total ou
parcial neste ponto, ao pagamento de indenização a ser recolhida ao
Fundo Especial de Despesa de Reparação dos Interesses Difusos e
Legados (fls. 24) -; e ao final foram as rés condenadas,
solidariamente, nos termos do acórdão de fls. 101/110.
Não obstante, como forma de pôr fim ao processo
judicial, houve a celebração de compromisso de ajustamento de
conduta, pelo qual a corré Associação Amigos da Aldeia da Baleia se
comprometeu a uma série de condutas e abstenções e, inclusive, ao
pagamento de multa cominatória diária, fixada em R$ 1.000,00, em
caso de descumprimento do acordo (fl. 118).
Com efeito, o corréu Élio participou da avença na
qualidade
de
“anuente”,
havendo
expressa
previsão
no
compromisso, inclusive, de sua irresponsabilidade quanto às
obrigações ali assumidas pela associação (fls. 118), pelo o que
deseja, pela interposição do recurso de agravo de instrumento a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2243983-07.2018.8.26.0000/50000 - São Sebastião - VOTO No 36627 4/6
reforma da decisão que, na instância de origem, deixou de
reconhecer sua ilegitimidade passiva no feito que visa à execução do
TAC, mormente no tocante à multa astreintes.
Observa-se, inicialmente, que pode, de fato, o
compromisso de ajustamento de condutas surtir efeitos tanto para
prevenir litígios, quanto para colocar um fim à demanda já em
andamento, como ocorre no caso.
Não
se
trata,
no
entanto,
de
“transação”,
propriamente dita, na medida em que não haverá concessões
mútuas, mesmo por que, quanto ao direito material, aquele
legitimado para propor a ação - e quem, assim, estaria autorizado a
promover a avença -, não é titular do direito lesado (o qual que, de
todo modo, é indisponível).
Sobre o tema, são as lições de ARNALDO
RIZZARDO (Ação civil pública e ação de improbidade administrativa -
Rio de Janeiro : GZ Ed., 2009; p. 189 realces não originais):
Nos exatos termos da norma, os demandados ajustam
suas condutas à exigências legais, isto é, praticamente se
adaptam, se coadunam e se submetem à lei, assumindo
determinados compromissos e encargos, tudo afeiçoado aos
comandos da pretensão visada na ação. Aceitam cominações,
que vêm expressadas para a eventualidade do descumprimento.
Embora nessa dimensão, não se requer o reconhecimento expresso
da ilegalidade da conduta. Implicitamente está admitida a
inadequação à lei, porquanto a admissão emerge do fato da
aceitação.
Disto decorre, por primeiro, que o termo de
ajustamento de condutas não poderia de nenhuma forma remitir a
quaisquer dos coobrigados e tampouco renunciar à solidariedade
legal, reforço de proteção à satisfação da obrigação assumida.
Ainda, que não poderia ajustar de forma destoante
ao fim almejado pela própria demanda que se encontrava em curso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2243983-07.2018.8.26.0000/50000 - São Sebastião - VOTO No 36627 5/6
(ou daquela que se proporia, se do acordo resultou arquivamento de
inquérito civil).
Por tudo isso é que, no caso dos autos, não se
admite a celebração de “acordo” para o fim de livrar o agravante da
obrigação que, em caráter solidário, detinha (conforme, aliás,
reconhecera esta colenda Câmara) no que se refere às obrigações
relativas a, como originalmente se pretendia na ação civil pública,
fazer cessar atividade degradadora do meio ambiente e providenciar
a compensação ambiental - ou ao pagamento de indenização, no
caso de impossibilidade total ou parcial neste ponto - e qualquer
disposição no sentido da remissão da obrigação ou renúncia à
solidariedade é, a toda evidência, nula.
De outra parte, assiste razão ao agravante tão
somente quanto à multa astreintes, assumida em razão do
compromisso firmado pelas partes, mas apenas pela associação, já
que a ela não se comprometeu e obrigação alguma nesse sentido
tampouco decorreria da lei.
Neste tocante, cumpre esclarecer que, muito
embora o agravante não se encontre obrigado ao pagamento da
multa astreintes fixada no compromisso firmado, disto não se extrai
sua ilegitimidade passiva na demanda de origem.
Ocorre que também se estende ao apelante, por
força de solidariedade legal, a obrigação expressamente assumida
pela associação, em compromisso de ajustamento de conduta (com a
anuência do embargante) e que, como mencionado, de toda forma,
deve necessariamente coadunar-se à própria pretensão autoral da
demanda que se extinguiu.
Em outros termos, em desfavor da parte a que se
cominou, no compromisso, sanção pecuniária (no caso, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2243983-07.2018.8.26.0000/50000 - São Sebastião - VOTO No 36627 6/6
associação), possível a execução também por quantia certa, caso
verificado o descumprimento do pactuado; não estando o
agravante dispensado do adimplemento da obrigação (mas
apenas da multa cominada pelo seu descumprimento, à qual não se
comprometeu), persiste o interesse na execução do título por
obrigação de fazer ou não fazer:
(...) na impossibilidade de execução ou de se conseguir
o cumprimento, não soa dissonante do direito a aplicação das
cominações pretendidas na ação civil pública, ou as
obrigações que se imporiam pela violação da regra que ensejou a
instauração do inquérito. Não prosseguirá a demanda, e nem se
promoverá a ação se a conduta foi assumida na fase do inquérito.
Entretanto, busca-se a aplicação das sanções ou implicações
resultantes do pedido ou do dispositivo legal violado. (Ação
civil pública e ação de improbidade administrativa /
Arnaldo Rizzardo, Rio de Janeiro : GZ Ed., 2009; p.
194 realces não originais)
Anote-se, ademais, que persistindo o interesse na
execução do título por obrigação de fazer ou não fazer, nada obsta
que nova multa cominatória seja fixada pelo juízo com idêntica
finalidade coercitiva; a multa a que não poderia ser compelido o
agravante a suportar diz respeito tão só àquela prevista em Termo
de Ajustamento de Conduta, pois.
Isso posto, acolho os embargos de declaração
opostos, sem efeito modificativo do julgado, apenas com finalidade
aclaratória.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR